Tribunal: TJBA
Processo: 0513681-60.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513681-60.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA CRISTINA CARVALHO RIOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS ARRAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

I. C
aso em exame

1. Tratam-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização. A sentença reconheceu o inadimplemento contratual da fornecedora, determinando a devolução integral dos valores pagos pelos autores, a restituição em dobro das arras, o pagamento de multa contratual, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

II. Q
uestão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual é imputável à fornecedora; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelos autores; (iii) determinar a possibilidade de devolução em dobro das arras; (iv) verificar a caracterização de danos morais e a adequação do valor fixado; (v) apurar a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes.

III. R
azões de decidir

3. Da detida análise dos autos, verifica-se que a

responsabilidade pela inexecução do contrato recai exclusivamente sobre a fornecedora, que não entregou o imóvel dentro do prazo pactuado, mesmo considerado o período de tolerância, tampouco comprovou a baixa da hipoteca sobre a unidade, inviabilizando a efetiva fruição do bem pelos autores.

4. Ademais, aplicável a Súmula 543 do STJ para assegurar a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelos consumidores, ante a culpa exclusiva da incorporadora na rescisão do contrato.

5. Acerca da restituição em dobro das arras, é devida, nos termos do art. 418, inciso II, do Código Civil, uma vez que o inadimplemento contratual decorreu de conduta da parte que recebeu os valores.

6. O atraso excessivo na entrega do imóvel e a frustração legítima da expectativa dos consumidores configuram danos morais indenizáveis, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 15.000,00 para indenizar conjuntamente os Autores, considerando a natureza da ofensa.

7. E, no que concerne a cláusula penal moratória, não é cabível sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 970, o que impede a aplicação simultânea de ambas as sanções.

8. Por fim, considerando a sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor da condenação.

IV. D
ispositivo e Tese

12. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel e ausência de condições de financiamento por culpa da incorporadora autoriza a rescisão do contrato e restituição integral dos valores pagos.

2. A devolução das arras em dobro é devida quando o inadimplemento decorre de quem as recebeu.

3. A indenização por danos morais é cabível diante de atraso significativo na entrega do imóvel e da frustração da legítima expectativa do consumidor.

4. Não é possível cumular a cláusula penal moratória com lucros cessantes, diante da identidade de finalidade indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 418, II; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º e 14; Lei 4.591/1964, art. 32, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no REsp 1881192/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2020; STJ, REsp 1635428/SC (Tema 970); STJ, REsp 1614721/DF (Tema 971); TJBA, Apelação nº 80377337420228050001, j. 02.05.2024; TJBA, Apelação nº 05336963020158050001, j. 20.04.2022; TJBA, Apelação nº 80006854720208050229, j. 24.10.2023; TJBA, Apelação nº 05369313920148050001, j. 05.06.2023; TJBA, Apelação nº 05005315520168050001, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0513681-60.2016.8.05.0080
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
e
RITA CRISTINA CARVALHO RIOS
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos simultâneos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA